Tribunal: TJSP
Processo: 1002732-66.2017.8.26.0704
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão quanto ao parâmetro de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais – Configuração – Correta fixação, entretanto, da base de cálculo a partir do valor da causa, mormente consideradas as circunstâncias retratadas nos autos - Omissão suprida - Pretensão de atribuição de efeitos infringentes, no mais – Descabimento - Análise de todas as teses e

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão quanto ao parâmetro de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais – Configuração – Correta fixação, entretanto, da base de cálculo a partir do valor da causa, mormente consideradas as circunstâncias retratadas nos autos - Omissão suprida - Pretensão de atribuição de efeitos infringentes, no mais – Descabimento - Análise de todas as teses e circunstâncias dos autos, no contexto da discussão posta sub judice – Embargos parcialmente acolhidos para imprimir efeitos infringentes ao julgamento do recurso de apelação, com efeito modificativo – Inteligência do artigo 1.022, inc. II, do Código de Processo Civil – Impossibilidade de rediscussão - Embargos da parte ré acolhidos, apenas para aclarar o julgado, sem alteração do resultado – Desprovida a insurgência da empresa autora.